Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por THAIS FRANCISCO DO CARMO contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da presente ação cominatória por ela proposta em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido da inicial para o fornecimento do medicamento T-DM1 (Kadcyla) para o tratamento do seu câncer de mama, por entender que há outros tratamentos padronizados eficazes no âmbito do Sistema Único de Saúde (ID. 24377688). Em suas razões recursais (ID. 24377691, p. 01-07), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois a nota técnica do NATJUS não é vinculante e quem deve indicar o tratamento mais adequado é o médico que acompanha o paciente, o qual expressamente afirma que inexiste outro tratamento com a mesma eficácia do medicamento prescrito (p. 03); b) o caso em questão preenche os requisitos fixados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consagrado no Tema 106: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (p. 05-06). Pede, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, confirmando-se o dever do DISTRITO FEDERAL em fornecer o medicamento mencionado (p. 07). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 24377532, p. 02). Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 24377694). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento requerido (ID. 25859527). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, entendo que os requisitos legais estão preenchidos. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – encontra-se minimamente comprovada, visto que a apelante comprovou, por meio de relatórios médicos (inclusive recentíssimos – ID. 25626560), que tem câncer de mama e que a indicação médica é pelo fornecimento do medicamento T-DM1, 3,6 mg/kg EV, sendo assente na jurisprudência que a escolha do tratamento mais adequado para o paciente é aquele indicado por seu médico assistente (cf. Acórdão 1329291, 07088492920208070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 8/4/2021) No ponto, urge registrar que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial repetitivo n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, requisitos estes que entendo preenchidos, conforme documentos juntados nos IDs. 25626560 (relatório oncológico sobre imprescindibilidade do tratamento e ineficiência de outros medicamentos), 24377523 (declaração de hipossuficiência) e 24377526 (registro do medicamento Kadcyla na ANVISA). Igualmente, vislumbro a presença do risco de dano grave e irreparável, já que o relatório médico é expresso ao afirmar que o tratamento com o medicamento em questão deverá ser iniciado de forma urgente devido ao risco de piora clínica e de morte da paciente, o que deve ser evitado a todo custo. O perigo da irreversibilidade da medida não se mostra evidente pois, na eventual manutenção da sentença, o DISTRITO FEDERAL poderá cobrar da autora os valores eventualmente dispendidos, na forma do art. 302 do CPC. Com esses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias , o medicamento T-DM1 (Kadcyla), sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) limitado, neste primeiro momento, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se, com urgência, o DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora